Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706484-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BRASILPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 15067816), que, nos autos da execução de sentença (ora denominado de cumprimento de sentença) deflagrada em seu desfavor pela CEB DISTRIBUICAO S.A. ainda a vigência do CPC/73, rejeitou integralmente a impugnação oposta pela agravante (ID 50274053 dos autos de origem). Após delimitar o objeto e narrar o imbróglio na origem, sustenta a agravante, em síntese, que o feito executivo impugnado se encontra fulminado pela incidência, no caso vertente, da imutabilidade oriunda da coisa julgada sobre qualquer cobrança decorrente do Processo no 2007.01.1.088685-5. Faz digressão fática em alicerce de suas alegações. Alternativamente, caso não acolhida a tese atinente à coisa julgada, defende que há excesso de execução, apontando como valor devido, em 05/11/2019, era de R$ 367.049,61 (trezentos e sessenta e sete mil quarenta e nove reais e sessenta e um centavo). Tece considerações em prol das teses jurídicas sustentadas e, com base nisso, postula provimento de natureza provisória “para que suspenda o cumprimento de sentença se abstendo de determinar atos de constrição de bens do AGRAVANTE/EXECUTADO até que haja decisão neste recurso de forma definitiva declarando a inexigibilidade da pretensão de receber o crédito remanescente da sentença/acordão está extinta em face da COISA JULGADA.” (ID 15067810) No mérito, requer “a confirmação da liminar provendo este AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão AGRAVADA e determinar a extinção do direito ao crédito em face da COISA JULGADA.” REQUER, alternativamente, caso o pedido de extinção desta EXECUÇÃO em vassalagem a coisa julgada deixe de ser provido que, Vossas Excelências deem provimento a este AGRAVO e determinem que o valor da execução em 05/11/2019 é de R$ 367.049,61 (trezentos e sessenta e sete mil quarenta e nove reais sessenta e hum centavo), valor este atribuído pelo IMPUGNADO/AGRAVADO.” (ID 15067810) É o breve relatório. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, devidamente formado o instrumento, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 15067814 e 15067815), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, tanto no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila, quanto à urgência da medida requestada. Primeiramente, frisa-se que a agravante não se preocupou em justificar a necessidade e o preenchimento casuístico do provimento de caráter provisório almejado nesta pretensão recursal. Com efeito, mesmo diante dessa desídia processual, da análise rasa e perfunctória do recurso na atual fase processual, não se denota do contexto fático-probatório despontado dos autos o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Ademais disso, no que tange à probabilidade de provimento do recurso, pelas matérias ventiladas neste agravo de instrumento – a saber: coisa julgada e excesso de execução – entendo necessário o aperfeiçoamento da relação processual, oportunizando à parte agravada o exercício da garantia do constitucional do contraditório e da ampla defesa, de modo que, após isso, venham aos autos elementos de convicção necessários à completa compreensão da controvérsia posta à colação, para que seja resolvida da melhor forma possível, em especial, quanto ao ponto do excesso de execução que, se ultrapassado a barreira do recebimento da impugnação a este respeito, exige um cotejando de eventual(is) pagamento(s) já realizado(s). Nesse descortino, como não foram apresentados substratos fáticos e jurídicos aptos a ensejar o reconhecimento do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tampouco da probabilidade do provimento do recurso, inviabilizada se revela a concessão da tutela de urgência nos moldes requestados no recurso à baila. Diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela recorrente. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator